Tribunal: TJMT
Processo: 0033010-07.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que uma das advogadas é minha filha (art. 144, inciso VIII, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator